Tribunal: TJDFT
Processo: 0723146-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0723146-57.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DA SOLEDADE MARTINS RODRIGUES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em desfavor de MARIA DA SOLEDADE MARTINS RODRIGUES cujo escopo é a reforma da decisão proferida nos autos de no 0719497-64.2022.8.07.0018 pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 5 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator